Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA E INVIABILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA. AFASTADAS. ERRO MÉDICO CARACTERIZADO. DIREITO DE REGRESSO RECONHECIDO.
1. A existência de responsabilidade da ré em relação às demandantes não foi objeto de análise ou discussão nas ações mencionadas, razão pela qual não se sustenta a arguição de existência de coisa julgada ou não cabimento da ação regressiva a obstar a análise do mérito da presente demanda.
2. As demandantes responderam pelos danos suportados por pacientes, em razão de conduta de médica que atuou em nas dependências da empresa . O vínculo existente entre as instituições e a profissional justificou, pois, a responsabilização das pessoas jurídicas.
3. Segundo dispõe o art. 934 do CC, “aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou”.
4. Ou seja, àqueles que realizaram o pagamento de indenização fixada em decorrência de erro médico, é assegurada a ação de regresso contra a causadora do dano, que, no caso concreto, é a médica, conforme reconhecido em ações ajuizadas pelas pacientes lesadas.
5. Uma vez mantida a condenação da ré a ressarcir às demandantes pelos valores dispendidos com o pagamento de indenização por danos decorrentes de erro médico, observa-se que também deve ser incluído o valor de R$22.590,00, pago à paciente Maria Audenira. Ocorre que a parte autora tem o ônus probatório de comprovar que, de fato, realizou o pagamento do referido valor em favor da consumidora vítima dos danos. Este ônus foi apenas parcialmente cumprido, conforme os dois comprovantes juntados neste autos, em ID 63656794, pgs. 144 e 169, consistentes nas primeira e segunda parcelas do acordo homologado em juízo, no valor de R$5.647,50 cada. Não constam os comprovantes de pagamento das terceira e quarta parcelas. Nessa esteira, o apelo merece parcial provimento apenas para incluir na condenação o valor referente às supracitadas primeira e segunda parcelas do acordo, totalizando o valor de R$11.295,00 (onze mil duzentos e noventa e cinco reais).
6. Por outro lado, quanto ao valor dos honorários periciais, descabe o ressarcimento, visto que se refere a despesa para produção de prova pericial na demanda que a demandante também foi parte e vencida no processo, nos termos do art. 82 do CPC/2015.
7. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da parte autora.